Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-16.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007629-16.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA CECILIA ALVES REYNAUD - CPF: 043.233.161-19 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), AMANDA RAFAELA DA SILVA - CPF: 064.145.951-36 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Reconhecida a irregularidade da cobrança da dívida, com a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

A quantia arbitrada a título de danos morais não comporta redução, pois fixada em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, até mesmo porque já fixada no mínimo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007629-16.2020.8.11.0037

APELANTES:

BANCO ITAUCARD S/A E OUTRO

APELADA:

ANNA CECILIA ALVES REYNAUD

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
e
ITAU UNIBANCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Indenização n.o 1007629-16.2020.8.11.0037
,
ajuizada em por
ANNA CECILIA ALVES REYNAUD
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362), e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da data da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
atendeu à solicitação da Autora e providenciou o cancelamento da conta corrente no 12236-9; agência no 7762), que de fato, a parte autora compareceu na agência para realizar o encerramento da conta e quitação dos débitos e foi realizada a negociação entabulada e noticiada nos autos se referindo ao saldo devedor de sua conta corrente
” (sic).

Explicam que “
sobre este saldo a parte autora realizou renegociação do débito (Contrato no 81801439-1) e procedeu com a liquidação antecipada do contrato, tendo sua conta encerrada devidamente
” (sic).

Mencionam que a autora “
aderiu também ao contrato no 000000261558783, ITAU UNICLASS MULT MC PLAT, n°. 514945*****2515 objeto da lide, este foi renegociado pela parte autora, gerando um novo número de contrato, com parcelas de vencimento a partir do mês de agosto de 2020, no valor total da renegociação de R$ 352,83
” (sic), sendo que devido à ausência de pagamento da fatura vencida em 17/08/2020 iniciou o procedimento para cobrança pelo banco réu.

Argumentam que “
o fato de o cartão ser cancelado não “anulam” as despesas anteriormente contraídas pela consumidora, que deve continuar efetuando os pagamentos até quitar todas suas obrigações
” (sic), haja vista que o cancelamento do cartão de crédito não se confunde com a liquidação plena da dívida.

Dessa forma, apontam que por não haver “
falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais
”, “
visto que, como amplamente comprovado, as transações questionadas são legítimas e os valores, devidos
” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento deste apelo para julgar improcedentes os pedidos da inicial e alternativamente, que a indenização por danos morais seja reduzida e que os juros de mora incidam a partir do arbitramento, e ainda que os honorários de sucumbência sejam minorados (id. 161030285).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 168543186).

O preparo foi recolhido (Id. 161030286).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANNA CECILIA ALVES REYNAUD
ajuizou a
ação de indenização em face de
BANCO ITAUCARD S/A
e
ITAU UNIBANCO S/A
, aduzindo que manteve relação comercial com o requerido Itaú Unibanco S/A (conta corrente no 12236-9; agência no 7762) e, uma vez encerrada, foi levantado o débito residual de R$878,51 (oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), a título de conta descoberta e parcelas de cartão de crédito, integralmente quitado por meio de boleto bancário.

Informa que posteriormente, foi apontado um débito no valor de R$352,83 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), da qual consta negativado seu nome, correspondente ao sado devedor de parcelas de cartão de crédito, não identificado por ocasião do encerramento da conta bancária, cujo pagamento foi convencionado em uma parcela de R$36,71 (trinta e seis reais e setenta e um centavos), quitada em 21/10/2020, e o saldo em duas parcelas com vencimento para 17/11/2020 e 17/12/2020.

Os requeridos, defesa apresentada, alegaram que a autora aderiu ao contrato no 000000261558783, ITAU UNICLASS MULT MC PLAT, n°. 514945*****2515 objeto da lide. Mencionam que de fato a autora compareceu na agência para realizar o encerramento da conta e quitação dos débitos, todavia, arguiram que a negociação entabulada e noticiada nos autos se referiu ao saldo devedor de sua conta corrente, que foi adimplida. Sustentaram, no mais, que o contrato de cartão de crédito foi renegociado gerando um novo número de contrato, com parcelas de vencimento a partir do mês de agosto de 2020, no valor total da renegociação de R$352,83 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), que devida a ausência de pagamento, a autora tornou-se inadimplente.

Na impugnação à contestação a autora sustenta que “
esteve presente no réu em 20-07-2020 apurando um débito de R$ 878,51 que pensava se tratar de débito total conglobante de conta corrente e cartão de crédito, e de posse dele o pagou no dia seguinte em 21-07-2020 e exibindo o comprovante junto a casa bancária
” (sic).

Elucida que “
decorrido algum tempo o réu instou a autora via telefone informando que havia mais um débito remanescente de parcelas do cartão de crédito que não havia sido detectado por ocasião da anterior quitação em 20-07-2020
” (sic).

Diante disso, assegura que compareceu na demandada em 21/10/2010, quando esta lhe informou que deveria pagar a quantia de R$36,71 (trinta e seis reais e setenta e um centavos) e o saldo em duas parcelas a se venceram em 17/11/2020 e 17/12/2020, e que nada mais restaria a ser adimplido.

Todavia, aduz que seu nome foi negativado em 24/10/2020, ou seja, antes mesmo de vencer as parcelas de novembro e dezembro de 2020.

Após regular processamento do feito a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (STJ – Súmula n. 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Da detida análise dos autos, verifica-se que o nome da autora foi negativado em
24/10/2020
por uma dívida referente ao Contrato no. 002532043650000, no valor de valor de R$352,83 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), vencida em 17/08/2020.

O art. 373 do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

No caso dos autos, nota-se que embora a parte requerida controverta a questão relativa à inadimplência que implicou na negativação do nome da autora, consta da exordial de que o pagamento do saldo residual do cartão de crédito, no valor de R$352,83 (trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), foi convencionado em uma parcela de R$36,71 (trinta e seis reais e setenta e um centavos), quitada em 21/10/2020, e o saldo em duas parcelas com vencimento para 17/11/2020 e 17/12/2020.

Neste liame, considerando que a primeira parcela da renegociação, no valor de R$36,71 (trinta e seis reais e setenta e um centavos), foi quitada em 21/10/2020, e as demais não estavam vencidas, a negativação efetuada em 24/10/2020 não é legítima.

Logo, a negativação do nome da autora oriundo de dívida inexistente se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC –
DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ)
. Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ).”
(TJ-MT 00004543120208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 12, § 3o, INCISO III, DO CDC – DESCABIMENTO –
DEVER DE CUIDADO DO FORNECEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço.
Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois as demandadas devem agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais
. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, como in casu, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pelo autor, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).”
(TJ-MT 10021064920188110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

No que pertine ao
dano moral
, evidencia-se configurado o ato ilícito perpetrado pela demandada, diante da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano, é
in re ipsa
.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, levando em consideração o valor da negativação, a extensão dos danos e a capacidade econômica do ofensor e do ofendido.

No que tange aos
juros de mora
, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal, os juros de mora na responsabilidade civil contratual incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

No mais, a apelante postula a
redução dos honorários advocatícios
que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, entretanto, tal redução de mostra totalmente impertinente, sobretudo porque já fixada no mínimo legal do art. 85, §2o, do CPC, observando-se criteriosa análise da gradação, que no caso, deve mesmo ser sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023